Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, declarando a nulidade do contrato de abertura de conta corrente em nome do recorrido, junto ao recorrente, assim como a nulidade das operações financeiras correlatas, realizadas em nome do recorrido, condenar o recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como devolver a quantia de R$2.290,16 (dois mil duzentos e noventa reais e dezesseis centavos), dobro do valor indevidamente pago pelo recorrido.
3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização arbitrada a título de danos morais.
4. Alega, como razões de reforma da sentença, que o débito teria sido cobrado de forma devida e lícita, haja vista a contração, pelo recorrido, da conta cartão “Ouro Card Smiles Gold Visa – Modalidade não correntista”, a qual se formaliza exclusivamente por meio da plataforma digital.
5. Assevera que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito ante a sua suposta inadimplência.
6. Defende que diante da ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, não haveria falar em indenização por dano moral. Subsidiariamente, roga pela redução do valor arbitrado.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 23721066. Em sua resposta o recorrido argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso inominado interposto não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge. Preliminar rejeitada.
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
12. No presente caso, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não anexou aos autos o contrato do qual o recorrido seja subscritor e se limitou a apresentar um extrato de cartão de crédito sem indícios de que o recorrido teria sido o responsável por aqueles gastos, visto que ele nega qualquer vínculo com o recorrente.
13. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, situação que se aplica ao caso sob análise.
14. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em quantia indevida, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$2.290,16 (dois mil duzentos e noventa reais e dezesseis centavos), referente ao dobro do valor que a referida parte pagou indevidamente.
15. Desse modo, percebe-se que a negativação do nome do recorrido ID. 23721020 se deu de forma indevida, visto que a abertura do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito é referente ao cartão que não foi reconhecido, o que caracteriza a falha na prestação de serviço do recorrente.
16. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que, constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
17. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.
18. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa.
19. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.